Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703118-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: MOISES DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Top Life Taguatinga I - Miami Beach contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 220316248 do processo n. 0727646-14.2024.8.07.0007) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Moises da Silva Araujo, determinou a emenda à petição inicial, para excluir a cobrança das parcelas referentes à água, esgoto e salão de festas, haja vista não possuírem previsão nas atas de assembleia geral ou liquidez. Em suas razões recursais (ID 68325996), sustenta o agravante que “as despesas de água e esgoto configuram encargos condominiais de natureza comum, fixos e recorrentes, cujo cálculo é realizado com base na taxa de rateio proporcional entre os condôminos, em conformidade com as normas previstas na convenção condominial e nas deliberações assembleares”, e que os “custos encontram-se devidamente especificados nos documentos juntados aos autos”. Por sua vez, declara, com relação às “verbas intituladas como ‘salão de festas e salão de festas infantil’, que o regimento interno do condomínio é bem claro quanto à forma de cobrança por uso, nos art. 61, categoria 3 e art. 62, V e XI, ao estabelecer a forma de uso, bem como a forma que será cobrado, que é por meio de inclusão na taxa condominial do mês subsequente ao uso”. Defende inexistir “qualquer irregularidade na inclusão desses encargos no presente feito executivo, uma vez que eles refletem obrigações líquidas, certas e exigíveis, vinculadas à responsabilidade do agravado como condômino”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o regular prosseguimento o processo de origem, autorizando a cobrança de todas as parcelas incluídas na petição inicial. No mérito, pugna pela confirmação do pedido de antecipação da tutela. Preparo recolhido (ID 68326006). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que determinou a emenda à petição inicial, para excluir a cobrança das parcelas referentes à água, esgoto e salão de festas, haja vista não possuírem previsão nas atas de assembleia geral ou liquidez. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - Em que pese os argumentos da credora, verifico que as parcelas intituladas como "esgoto, salão de festas e salão de festas infantil" não possuem previsão nas atas de assembleia geral, e, portanto, são parcelas que não gozam dos requisitos necessários para serem consideradas título executivo. II - Embora a taxa de água tenha previsão em ata de assembleia geral, trata-se de valor variável, cujo rateio é feito entre os condôminos, o que impede a sua liquidez e, consequentemente, o enquadramento como título executivo. Assim, deverá a credora excluir as referidas parcelas do pedido, causa de pedir e planilha caso pretenda que o feito prossiga pelo rito da execução. Caso persista o interesse na cobrança das parcelas, faculto a conversão do feito em ação de cobrança, ocasião em que haverá a remessa dos autos ao juízo competente. Não será oportunizada nova emenda, de modo que caso a parte não opte por nenhuma das hipóteses acima, haverá o indeferimento da inicial. O pronunciamento judicial impugnado constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Com efeito, cuida-se tão somente de diligência destinada a dar andamento ao feito, para a exclusão da cobrança de determinadas parcelas da dívida referentes ao fornecimento de água e esgoto e uso de salão de festas. Se o juiz, no curso do processo, verifica a existência de vício ou lacuna da petição inicial passível de correção, cabe oportunizar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento. Por isso, não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do CPC[2], ao contemplar a emenda da petição inicial, faz sem traço decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho, cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Vale ressaltar que o fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho em comento não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos, possibilitando o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts. 321, parágrafo único, e 334 do CPC[3]. Dessa forma, o pronunciamento judicial que viabiliza ao autor a retificação da petição inicialpara excluir a cobrança de parcelas referentes ao fornecimento de água e esgoto e ao uso de salão de festasrepresenta justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Assim, configura mero despacho de impulso processual, desprovido de conteúdo decisório. Atribuir natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo a quoo exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1946500, 0720825-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.001; art. 1.015; art. 1.021, §4o; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023. (Acórdão 1943657, 0734327-21.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[4]), conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.001 do CPC[5]). Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[6], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. [3] Art. 321. (...) Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. [4] Art. 203. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [5] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;